Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES INSALUBRES EM VIRTUDE DO GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 1.935,24 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correspondentes ao débito reconhecido administrativamente como devido decorrente de supressão do pagamento de adicional de insalubridade à autora durante o período de gestação, de 05/05/2012 a 31/08/2012.

3. O recorrente alega que o pagamento do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos ensejadores da sua concessão, sendo vantagem de natureza propter laborem e transitória, vinculada ao efetivo exercício das atividades em exposição aos agentes nocivos à saúde ou às condições de insalubridade, sendo indevido à servidora que se encontra em licença maternidade, pois não é efetivamente exposta a condições de insalubridade durante esse período.

4. Nos termos do art. 79, caput e § 2o, da LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres faz jus a um adicional de insalubridade, que cessa com a eliminação das condições ou dos riscos ensejadores de sua concessão.

5. O Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade (dentre outros) no âmbito do Distrito Federal, estabelece em seu art. 7o que o afastamento do servidor do exercício de atividades em locais ou situações insalubres, independentemente do motivo, acarreta a perda do direito ao adicional no período correspondente.

6. Tais disposições se justificam ante a natureza propter laborem e transitória do adicional de insalubridade, estando a percepção de tal vantagem vinculada ao efetivo exercício das atividades em exposição aos agentes nocivos à saúde ou às condições de insalubridade.

7. Desse modo, não é devido o adicional à servidora que se encontra em gozo de licença-maternidade, porquanto, à evidência, ela não está exposta a condições de insalubridade durante esse período.

8. O disposto no art. 165, III, da LC 840/2011 não infirma essa conclusão, posto que, conforme o referido dispositivo, a licença é considerada efetivo exercício para fins de contagem do tempo de serviço público remunerado, em nada vinculando a questão do direito ao recebimento do adicional.

9. É firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido, encontrando respaldo no entendimento do c. STJ (REsp 504.343/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14.6.2007, DJ 6.8.2007).

10. A esse respeito, o julgado da 3a Turma Recursal: Acórdão n.1021267, 07219297220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 09/06/2017.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

12. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55, Lei no. 9.099/95).

13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.